Tribunal: TJPA
Processo: 0008028-22.2018.8.14.0046
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3386 - Leve
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0008028-22.2018.8.14.0046

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: RODRIGO SILVA LEAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RÉU NÃO ENCONTRADO. PROCESSO SUSPENSO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS REQUERIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. ART. 366 DO CPP. SÚMULA 455 DO STJ. TEMPERAMENTO. RISCO DE PERECIMENTO DA PROVA. URGÊNCIA E RELEVÂNVIA. CONHECIMENTO. PROVIMENTO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo representante do Ministério Público do Estado do Pará, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Rondon do Pará, que indeferiu o requerimento do
Parquet
de produção antecipada de provas na ação penal movida contra
Rodrigo Silva Leal
, denunciado pela prática do crime previsto no art. 129 do Código Penal.

Noticia a peça acusatória em síntese que no dia 21/10/2018 por volta das 18h, na Comarca de Rondon do Pará, o recorrido Rodrigo Silva Leal, ofendeu a integridade corporal da vítima Cleiton Rodrigues Pereira.

O Ministério Público de 1º grau, por meio da Douta Promotora de Justiça Daliana Monique de Souza Viana, pugna pelo deferimento da produção antecipada de provas, alegando urgência e relevância decorrente do risco de risco de perda de memória pelas testemunhas, tendo em vista o não comparecimento do denunciado em Juízo e a superveniente suspensão do processo e do curso do prazo prescricional (ID 7251140).

Em contrarrazões, a Defensoria Pública do Estado do Pará pugnou pelo desprovimento do recurso ministerial (ID 7251140).

Em juízo de retratação, a decisão recorrida foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 1140951).

A Procuradoria de Justiça, em parecer de lavra do eminente Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos, opinou pelo conhecimento e provimento do recurso ministerial para a realização da produção antecipada da prova (ID 11358134).

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso e passo a analisá-lo.

Pleiteia o
Dominus Litis
que seja realizada a produção antecipada de provas referente ao depoimento das testemunhas, com objetivo de evitar os efeitos do tempo sobre a memória destas, além de evitar a ausência de punição da conduta delituosa em razão do decurso do tempo.

Conforme se extrai dos autos, o crime teria sido praticado pelo acusado Rodrigo Silva Leal em face da vítima Cleiton Rodrigues Pereira, no ano de 2018, após recebimento da denúncia, O MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondon do Pará, em 12/07/2019, recebeu a denúncia, determinando a citação do réu para apresentar resposta à acusação, todavia este não foi localizado no endereço informado nos autos, conforme certificado pelo Oficial de Justiça (ID 7251137).

Ato contínuo, foi determinada a citação por Edital do recorrido, tendo o magistrado decretado a suspensão do processo e do prazo prescricional, na data de 12/05/2020, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal, estando os autos nessa situação até a presente data.

Adianto que merece prosperar o medido, diante das peculiaridades do caso concreto, como bem delineado no parecer ministerial:
“revela-se prudente o requerimento da Nobre representante ministerial, visto tratar-se de crime praticado em 21/10/2018, já tendo se passado quase 4 anos, sendo imperioso o regular prosseguimento do feito, além de a medida se revelar necessária e urgente para evitar a perda de memória pelas testemunhas e consequente prejuízo à busca pela verdade real dos fatos.”

Este é o tipo de situação que justifica a produção antecipada da prova, pois além da proximidade temporal com a ocorrência dos fatos proporcionar uma maior fidelidade das declarações, possibilita o registro oficial da versão dos fatos vivenciada pela vítima e pelas testemunhas, o qual terá grande relevância para a garantia à ampla defesa do acusado, caso a defesa técnica repute necessária a repetição do seu depoimento por ocasião da retomada do curso da ação penal. Neste sentido já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. INQUÉRITO POLICIAL. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. URGÊNCIA E RELEVÂNCIA. NECESSIDADE DE PROTEÇÃO À VÍTIMA ADOLESCENTE. DEPOIMENTO ESPECIAL. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. II - Na hipótese em apreço, conquanto a oitiva das vítimas antes mesmo de deflagrada a persecução penal caracterize situação excepcional, verifica-se que a aplicação da medida impugnada encontra-se devidamente justificada, ante a necessidade de proteção à vítima adolescente e a possibilidade de esquecimento dos fatos pelos possíveis traumas psicoemocionais sofridos e pelo próprio decurso do tempo, sem prejuízo de influências ocasionadas por pressões no âmbito familiar. III - A suspeita da prática de crime sexual contra criança e/ou adolescente, que ostentam a condição especial de pessoa em desenvolvimento, justifica a colheita antecipada das declarações em ambiente diferenciado e por profissional especializado, consoante o procedimento de "depoimento especial", o qual tem como precípuo escopo evitar que revivam os traumas da violência supostamente sofrida cada vez que tiverem de ser inquiridos durante a persecução criminal. IV - In casu, verifica-se que o d. Juízo monocrático bem atentou para os corolários da ampla defesa e contraditório, porquanto intimou a Defesa para a tomada de depoimento especial, a qual participou ativamente do procedimento, formulando, inclusive, os questionamentos que entendeu pertinentes. V - A renovação da oitiva da suposta vítima, tal como pretendida pelos impetrantes, é expressamente dissuadida pela Lei. n. 13.431/2017, a qual estabelece, em seu artigo 11, § 2º, que não será admitida a tomada de novo depoimento especial, salvo quando justificada a sua imprescindibilidade pela autoridade competente e houver a concordância da vítima ou da testemunha, ou de seu representante legal.

VI - O reconhecimento da nulidade de ato processual, de acordo com o princípio pas de nullité sans grief e nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, exige a demonstração do prejuízo sofrido - o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.

Habeas Corpus não conhecido. (HC n. 640.508/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 6/4/2021, DJe de 13/4/2021.)

Diante do exposto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço do recurso e dou provimento ao recurso para que seja determinada a produção antecipada de provas com a oitiva da vítima e das testemunhas, nos termos requeridos pelo recorrente.

É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 14/02/2023